Tribunal: TJSP
Processo: 1002508-45.2023.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que deu provimento ao apelo da embargante para julgar a ação improcedente – Alegação de omissão e contradição no tocante aos honorários advocatícios – Inocorrência – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, ou erro material a ser corrigido – Caráter infringente – Embargos rejeitados.